Tribunal: STF
Processo: HC 82009
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PREVENÇÃO. EXAME DA
LEGALIDADE.
     1. Quando o tráfico ilícito de entorpecentes se estende por
mais de uma jurisdição, é competente, pelo princípio da prevenção,
o Juiz que primeiro toma conhecimento da infração e pratica
qualquer ato processual.
        No caso, o ato que fixou a competência do juiz foi a
autorização para proceder a escuta telefônica das conversas do
Paciente.
2. O exame da legalidade da autorização para a escuta telefônica
não foi suscitado perante o STJ.
Impossibilidade de conhecimento neste Tribunal sob pena de
supressão de instância. Precedentes.
HABEAS conhecido em parte e nessa parte indeferido.